Tribunal: STF
Processo: RE 103100
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-02-12
Data de publicação: 1988-02-12

Ementa:
- EXPORTAÇÃO DE CALCADOS.
VÍCIO REDIBITORIO E RESPONSABILIDADE CIVIL.
NÃO TENDO SIDO POSSIVEL A EXPORTADORA REMETER AO ADQUIRENTE
ESTRANGEIRO UMA SEGUNDA REMESSA DE CALCADOS QUE HAVIA ADQUIRIDO DO
FABRICANTE, EM VIRTUDE DE A PRIMEIRA REMESSA TER SIDO ENVIADA COM
DEFEITOS, PROVOCANDO A JUSTA RECUSA DO IMPORTADOR EM RECEBER A
SEGUNDA PARTIDA, A HIPÓTESE NÃO E DE SER CONSIDERADA SOB O ANGULO
DO VÍCIO REDIBITORIO, POIS ESTA SEGUNDA PARTIDA FOI RECUSADA, NÃO
POR APRESENTAR ELA MESMA VÍCIO, MAS SIM POR NÃO SER POSSIVEL
EXPORTA-LA EM VIRTUDE DE DEFEITOS VERIFICADOS NA PRIMEIRA, TENDO
O ACÓRDÃO RECORRIDO ADMITIDO A EXISTÊNCIA DE TAIS DEFEITOS.
CABIVEL, DESTE MODO, QUE A EXPORTADORA, QUE E A RECORRENTE, TENHA
DEVOLVIDO OS SAPATOS QUE NÃO PODE EXPORTAR, PAGANDO POREM, O SALDO
DEVIDO RELATIVO A PRIMEIRA PARTIDA, A QUE EXPORTOU, E MAIS O VALOR
DOS SAPATOS QUE RETEVE.
NÃO CABE PROPORCIONAR, DE OUTRA PARTE, INDENIZAÇÃO A
EXPORTADORA-RECORRENTE, SE O ACÓRDÃO NÃO RECONHECE TER-LHE A
OPERAÇÃO PROVOCADO PREJUIZO, E A QUESTÃO PROBATORIA SER
INSUSCETIVEL DE EXAME NA VIA DO EXTRAORDINÁRIO.
HONORARIOS E CUSTAS PROPORCIONAIS.